Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708868-80.2025.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA AGRAVADO: HORTA COMUNITARIA DO PARANOA, JOSE TEIXEIRA DE SOUSA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Sebastião de Sousa e Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação Reivindicatória (Processo n.o 0001914-02.2006.8.07.0008), em fase de Cumprimento de Sentença, reconheceu a nulidade da r. sentença e declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos seguintes termos (Id. 13861924, pág. 178): “Trata-se de ação reivindicatória ajuizada pelo Espólio de Sebastião de Souza e Silva em desfavor de Horta Comunitária do Paranoá e José Teixeira de Sousa. Foi proferida a sentença de ID 38411306, com acolhimento do pedido da parte autora e reconhecimento da titularidade da propriedade do ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA em relação à área de 1.371ha, 23a, 48ca, localizada dentro da Fazenda Paranoá, registrada no Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o n° 12.980. Transitada em julgado a sentença e iniciado o cumprimento de sentença voltado à restituição do imóvel, sobreveio a decisão de ID 223501848 ordenando a suspensão da retomada do bem. A parte autora opôs embargos de declaração (ID 223780460), aduzindo, em síntese, que a decisão embargada vai de encontro ao que foi decidido pela 3a Turma Cível do TJDFT. Acrescenta que a Terracap foi intimada na ação rescisória no 0737590-95.2023.8.07.0000 e não manifestou interesse no feito. Enfatiza que a decisão embargada, sem qualquer fundamentação, subtrai a eficácia dos acórdãos n° 468007, n° 994256, n° 1311616 e n° 1929557. Argumenta que a matrícula no 12.980 do 2o CRI Ofício/DF foi bloqueada pela Justiça Federal, bem assim a Terracap não comprovou nos presentes autos a titularidade sobre a área de 1.371 hectares, 23 ares e 48 centiares, objeto da ação. Refere que a manutenção da decisão embargada poderá comprometer a regularização fundiária, prejudicando a celebração de acordo com CODHAB, firmado em maio de 2020. WAGNER PINTO DA ROCHA e SIRLEI BARROS ROCHA se manifestaram em ID 225249569, postulando a exclusão da Terracap do presente feito, além de sua condenação por litigância de má-fé. A Terracap, por seu turno, com amparo em laudo fundiário, afirma que o imóvel objeto dos autos é de sua propriedade. Acrescenta que o Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, em sentença proferida em 19/07/2013 e transitada em julgado em 09/03/2018, cancelou a matrícula 12.980 do 2o ORI-DF. A Terracap menciona que sua propriedade sobre o imóvel vindicado pela parte autora foi reconhecida na ação de oposição no 0001374-80.2008.8.07.0008, com trânsito em julgado em 19/09/2022. Vieram os autos conclusos. Chamo o feito à ordem. A presente ação foi ajuizada pelo Espólio de Sebastião de Souza e Silva em desfavor de Horta Comunitária do Paranoá e José Teixeira de Sousa. A parte autora vindicou a área de 1.371ha, 23a, 48ca, localizada dentro da Fazenda Paranoá, registrada no Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o n° 12.980, no que seu pedido foi julgado procedente. No entanto, após o trânsito em julgado, já na fase de efetivação do provimento jurisdicional, a Terracap compareceu nos autos alegando nulidade da sentença, nulidade da matrícula no 12.980 e reconhecimento de sua propriedade sobre a área em disputa, confirmada na ação de oposição no 0001374-80.2008.8.07.0008. Conforme se infere, nos autos da ação no 0001374-80.2008.8.07.0008, ajuizada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra o ESPÓLIO SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA e WILSON DOMBROSKI, foi reconhecida a propriedade da Terracap sobre a área de 1.371 ha. 23 a., localizada na Fazenda Paranoá, Distrito Federal, objeto da matrícula no 12.980, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ou seja, trata-se do mesmo imóvel vindicado nestes autos pelo ESPÓLIO SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA. Aquela ação transitou em julgado em 19/09/2022 (ID 223467362, pág. 39). Conforme se infere do acórdão no 1411297, houve expressa decisão sobre a tese de 'propriedade’ invocada pelo ora autor, inclusive o mencionado acórdão EXPRESSAMENTE referiu que o imóvel situa-se em área pública, reconhecendo, assim, a propriedade da Terracap sobre a área (ID 223467362). Nessa ordem de ideias, tenho que a Terracap deveria ter integrado o polo passivo da presente demanda, na qualidade de litisconsorte necessário, especialmente por ser titular da área vindicada. E aqui se encontra o ponto nevrálgico da presente demanda, na medida em que a inobservância da correta integração do polo passivo gera, por consectário lógico, a nulidade da sentença, conforme preconiza o inciso I do art. 115 do CPC: “Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo”. Dada a nulidade, seria o caso de oportunizar à parte autora a retificação do polo passivo, para nele constar a Terracap (art. 115, parágrafo único, CPC). Ocorre que, de acordo com o art. 26, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, é da competência da Vara da Fazenda Pública os feitos em que a Terracap for autora, ré, assistente, litisconsorte, interveniente ou opoente. Assim, por se mostrar absolutamente despiciendo, deixo de aplicar o parágrafo único do art. 115 do CPC, limitando-me a reconhecer a nulidade da sentença. Ante o exposto, RECONHEÇO A NULIDADE DA SENTENÇA de ID 178584292, e, por conseguinte, havendo interesse jurídico da TERRACAP na lide, mostra-se cabível o encaminhamento dos autos à Vara de Fazenda Pública, em razão da manifestação positiva da TERRACAP em compor o polo passivo da lide em questão. Nesse mesmo sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Conforme dispõe o art. 26, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, é da competência da Vara da Fazenda Pública "os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes". 2. Na hipótese vertente, considerando que a TERRACAP manifestou interesse no feito, compete à Vara da Fazenda Pública processar e julgar os autos de origem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 726653, 20130020175992AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2013, publicado no DJE: 25/10/2013. Pág.: 90). Assim sendo, declino a competência ao Juízo de uma das VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DF para processar e julgar o presente feito. Preclusa a decisão, remetam-se os autos com as homenagens deste Magistrado”. Sustenta o Agravante que a r. decisão agravada anula a sentença proferida na Ação Reivindicatória, sob o fundamento de que a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) deveria ter integrado o polo passivo da relação processual e reconhecido a nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário. Destaca que a decisão é ilegal e arbitrária, pois anula acórdãos com trânsito em julgado da 3a Turma Cível e da 2a Câmara Cível do TJDFT, que reconheceram o domínio do Espólio sobre a gleba de terras da Fazenda Paranoá. Aduz que a Terracap não comprovou a titularidade da área em questão e que a matrícula do imóvel está bloqueada judicialmente por decisões do TRF da 1a Região e do Superior Tribunal de Justiça. Assevera que a r. decisão agravada desconsiderou a coisa julgada e a hierarquia funcional, configurando o periculum in mora, pois impede a continuidade do acordo preliminar firmado com a CODHAB para a regularização fundiária das áreas ocupadas. Assim, defende a necessidade de proteção especial, ressaltando que a decisão agravada compromete a segurança jurídica e a eficácia dos acórdãos transitados em julgado. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada e restabelecer os efeitos dos acórdãos que reconheceram o domínio do Espólio sobre a gleba de terras da Fazenda Paranoá, até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Preparo comprovado – Id. 69661471. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, deve ser reconhecido que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar danos graves e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, a Agravante afirma que a r. decisão ofendeu os acórdãos da 3a Turma Cível e da 2a Câmara Cível do TJDFT, que reconheceram o domínio do Espólio sobre a gleba de terras da Fazenda Paranoá, todos transitados em julgado. Discorre, ainda, que a Terracap não comprovou a titularidade da área em questão e que a matrícula do imóvel está bloqueada judicialmente por decisões do TRF da 1a Região e do Superior Tribunal de Justiça. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo, pelas razões que seguem. De fato, há duas sentenças transitadas em julgado reconhecendo a titularidade do Espólio sobre o imóvel descrito nos autos. Nos autos da Ação Reivindicatória (Processo n. 0001914-02.2006.8.07.0008), os pedidos foram julgados procedentes para “reconhecer a titularidade da propriedade do ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA em relação à área de 1.371ha 23a 48ca (mil trezentos e setenta e um hectares, vinte e três ares e quarenta e oito centiares) localizada dentro da Fazenda Paranoá, registrada no Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob n°12.980.” (Id. 69658597). A referida decisão transitou em julgado em 16.3.2017 (Id. 69658598, pág. 15). Lado outro, nos autos da Oposição ajuizada pela Terracap em desfavor do Espólio de Sebastião de Sousa e Silva e Wilson Dombroski o pedido foi julgado procedente para reconhecer a titularidade da Terracap sob o imóvel descrito nos autos (Processo n. 0001374-80.2008.8.07.0008). Essa sentença transitou em julgado em 19.9.2022. Esclareço, ainda, que a Matrícula n° 12.980 do CRI foi cancelada por decisão da Vara de Registro Público (Processo n. 2002.01.1.078034-2), consoante se extrai do dispositivo da sentença: “Ante o exposto, com fundamento nos artigos 214 e 233, I, da Lei 6.015/73, DEFIRO o pedido formulado pela registradora, determinando, em consequência, o CANCELAMENTO da matrícula de número 12980 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado à titular do 2o ORI/DF, encaminhando-se cópia desta decisão para o devido cumprimento”. Sem custas ou honorários”. Malgrado haja título executivo judicial reconhecendo a titularidade do Agravante sobre o imóvel descrito dos autos, é preciso destacar que a referida matrícula foi cancelada e, posteriormente, foi reconhecida a titularidade da Terracap sobre o referido imóvel. Assim, ainda que o douto Juiz a quo não pudesse anular a sentença que reconheceu a titularidade do imóvel, não se pode negar que, diante dos demais pronunciamentos, ela se encontra destituída de eficácia. Destaca-se, ainda, que, nos autos da Oposição ajuizada pelo Espólio de Sebastião de Sousa e Silva em desfavor da Terracap (Processo n. 0040707-54.2004.8.07.0016), o Juiz a quo julgou improcedentes os pedidos, tendo assim destacado: “Restou assente que a matrícula imobiliária de no 12.980, do Segundo Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, restou cancelada por força de sentença proferida no processo no 2002.01.1.078034-2, por irregularidade em sua abertura, nada tendo restado ao falecido Sebastião de Souza e Silva (e, por consequência, ao espólio opoente) depois dos pagamentos feitos no inventário dos bens de Carolina Gomes Fagundes e das vendas realizadas, mas apenas à Terracap, à CEB, a Victorino Bevinhati, a Joviano de Souza Silva e a Olímpio de Souza e Silva”. Não se pode olvidar que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Na espécie, a Ação Reivindicatória foi proposta pelo Espólio de Sebastião de Sousa e Silva contra a Associação dos Plantadores de Mandioca e demais invasores da área vindicada. A oposição, por sua vez, foi ajuizada pela Terracap contra o Espólio Sebastião de Sousa e Silva e Wilson Dombrosk. Nesse diapasão, verifica-se que o Espólio de Sebastião integrou a relação processual da oposição ajuizada pela Terracap, enquanto a empresa pública não participou da ação proposta pelo particular, de modo que não pode ser atingida pelos efeitos da coisa julgada. Ademais, no momento da propositura da Ação Rescisória do título judicial formado na ação reivindicatória, a Terracap já havia ajuizado a oposição, o que justifica a sua manifestação de não intervenção no feito. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora